Tribunal: STF
Processo: ADI 6674
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ações Diretas propostas pela Rede Sustentabilidade (ADI 6674) e pelo Procurador-Geral da República (ADI 6717) em face de dispositivo da Constituição do Estado do Mato Grosso que admite a recondução ilimitada para cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, sob alegação de que essa possibilidade atentaria contra o princípio republicano e democrático, entre outros fundamentos.



    Pela decisão monocrática de 22/2/2021 (doc. 33), deferi medida cautelar para:



     “fixar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 24, § 3º, da Constituição do Estado do Mato Grosso, no sentido de possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, e determinar a SUSPENSÃO DA EFICÁCIA da eleição realizada pela Assembleia Legislativa na Sessão Ordinária de 10/6/2020, bem como da posse dos parlamentares eleitos nos cargos da Mesa Diretora, que já estivessem ocupando o mesmo cargo nos biênios 2017/2018 e 2019/2020”.



    Foi determinada também a a realização de nova eleição para a Mesa Diretora para o biênio 2021-2022, vedada a posse daqueles parlamentares que compuseram o órgão diretivo nos biênios 2017/2018 e 2019/2020, nos mesmos cargos, o que alcançava o Deputado Estadual EDUARDO BOTELHO, eleito para o exercício de um terceiro mandato consecutivo como Presidente da Casa Legislativa.



    Em 24/2/2021 (doc. 44), a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso informou o cumprimento da decisão, com a eleição de uma nova Mesa Diretora, conforme Resolução Administrativa 009/2021 (doc. 45).



    É o relato do essencial. Decido.



    A questão de fundo apreciada nesta Ação Direta tem sido levada ao conhecimento do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em outras ações ajuizadas em face de dispositivos semelhantes, ou mesmo idênticos, de Constituições de outros Estados-Membros. 



    Daí ser possível, como argumenta o Requerente, já identificar o posicionamento majoritário da CORTE em firmar o mesmo entendimento adotado na decisão cautelar proferida nos presentes autos, no sentido da possibilidade de uma única recondução aos cargos da Mesa Diretora das Assembleias Legislativas, alterando, assim, a sua Jurisprudência quanto à questão.



    O novo entendimento, a princípio, inviabilizaria o exercício do mandato de Presidente da Assembleia Legislativa pelo Deputado EDUARDO BOTELHO no biênio final desta legislatura, por ter exercendo tal cargo nos 2 (dois) biênios anteriores.



    No entanto, o Plenário também firmou a compreensão majoritária de que os efeitos dessa mudança de jurisprudência não seriam imediatamente aplicáveis à eleições para as Mesas Diretoras ocorridas em até um ano após a publicação do acórdão da ADI 6524, primeiro julgado da CORTE em que sinalizado a nova interpretação sobre os requisitos de elegibilidade para os cargos em questão.



    Nesse sentido, registro os seguintes julgamento já concluídos sobre a matéria:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 



    1. O art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados, de modo que tampouco pode funcionar como parâmetro de controle da constitucionalidade de regra inserida em Constituição estadual.



    2. Ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais. A afirmação do princípio republicano, no que assentada a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, reconhecida à unanimidade pelo colegiado, impõe o estabelecimento de limite objetivo à reeleição de membros da Mesa.



    3. O redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano serve ao equacionamento da questão constitucional ao fornecer o critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos.



    4. Em situações de nova interpretação do texto constitucional, impõe-se ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir evolução jurisprudencial adotada



    5. Procedência do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 58, § 5º, incisos I e II, e § 9º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e ao art. 8º do Regimento Interno da respectiva Assembleia Legislativa, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação do acórdão da ADI 6524 (06/04/2021).



    6. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores.



    (ADI 6707, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator para acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/9/2021, DJe de 6/12/2021).



    No mesmo sentido a ADI 6704, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, DJe de 17/11/2021, além da já referida ADI 6684, de redatoria do Ministro GILMAR MENDES.



    Essa circunstância demonstra o periculum in mora reverso na manutenção da decisão cautelar proferida nos presentes autos, dada a possibilidade de que o Plenário da CORTE afirme, no julgamento final de mérito, o mesmo critério temporal adotado em outras Ações Diretas.



    Em vista do exposto, REVOGO A DECISÃO CAUTELAR proferida nos presentes autos (doc. 33) e restauro a eficácia da eleição realizada pela Assembleia Legislativa na Sessão Ordinária de 10/6/2020, para composição da Mesa Diretora no biênio 2021-2022, com a consequente RECONDUÇÃO IMEDIATA de seus membros aos cargos antes ocupados, até o julgamento final da presente Ação Direta.



    Comunique-se IMEDIATAMENTE a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para ciência e IMEDIATO cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente